Tribunal: CARF
Processo: 10320.004931/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.004931/2008-83
RESOLUÇÃO
3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
2
Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI referente ao quarto
trimestre de 2005, no valor total de R$ 697.388,74, utilizado na compensação de
débitos próprios conforme PER/DCOMP de fls. 05/19.
2. A DRF/São Luis/MA indeferiu o pleito e considerou não homologadas as
compensações efetuadas (Despacho Decisório de fls. 157/165) sob o argumento
de haver detectado o aproveitamento indevido de créditos referentes à aquisição
de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM), além de redução
irregular do imposto a ser pago nas saídas dos seus produtos, considerando a
inexistência de Ato Declaratório da Receita Federal amparando tal conduta.
3. Levantados os créditos indevidos e os débitos sem redução, concluiu a Unidade
pela inexistência do saldo credor pleiteado, sendo levantados saldos devedores
em todos os decêndios os quais foram objeto de lançamento no processo no
10320.000824/2010- 09.
4. Cientificada em 10.05.2010 (AR fl. 167) a interessada apresentou,
tempestivamente, em 08.06.2010, manifestação de inconformidade (fls. 168/195)
na qual, em síntese:
a) Defende a existência de relação direta entre a matéria do presente processo
administrativo e o Auto de Infração lavrado pela Unidade, que se encontra
pendente de apreciação de impugnação. Consequentemente, deverá este
processo ficar sobrestado até a decisão final acerca do lançamento; b) Quanto ao
crédito oriundo dos insumos, informa a existência de decisão transitada em
julgado no Supremo Tribunal Federal, em Mandado de Segurança Coletivo (MSC)
impetrado pela Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola (ABFCC),
“negando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão que concedera a segurança”, sendo assegurado o direito ao
crédito do IPI nas aquisições da ZFM; c) Acrescenta que o Ministro Cezar Peluso,
do STF, já reconheceu expressamente a existência e a aplicabilidade da coisa
julgada formada no referido MSC a outra associada da ABFCC, suspendendo
execução fiscal ajuizada para exigir o débito de IPI; d) Defende o direito do
creditamento referente à aquisição dos insumos isentos da ZFM, lembrando
tratarem-se de produtos tributados cuja dispensa do pagamento constitui uma
situação específica decorrente de incentivo regional, diferente das demais
hipóteses de desoneração do imposto; e) Ressalta a vinculação da Administração
ao entendimento do STF, por força do contido no art. 26-A, § 6o, I, do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF), introduzido
pela Lei no 11.941, de 2009; f) Cita Acórdãos dos extintos Conselho de
Contribuintes (Conselho de Contribuintes) e Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSFR) que, antes mesmo da alteração do PAF já reconheciam o direito ao crédito;
g) Aduz que o direito ao crédito também decorreria do disposto no art. 6o do
Decreto-lei n° 1.435, de 1975, que determina o direito ao crédito no caso de
insumos fabricados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional, por estabelecimentos localizados na Zona Franca de Manaus e
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
3
cujos projetos tenham sido aprovados pela Suframa; h) No caso, a empresa
fornecedora das matérias-primas faria jus ao benefício porque:
“a) foi elaborado parecer técnico n° 088/93-SAP-DEPRO, solicitado pela empresa
fornecedora do concentrado para incorporar nova verticalização de insumo básico
para refrigerante (açúcar líquido) em sua linha de produção, adquirindo parte das
matérias-primas, principalmente açúcar mascavo e álcool, dos produtores da
Amazônia Ocidental, mais especificamente do Estado do Amazonas (Doc. 13); b)
esse parecer foi aprovado pela Resolução do Conselho Administrativo da Suframa
(CAS) n° 387/93, que implementou o projeto industrial de atualização da empresa
fornecedora do concentrado e concedeu a esta o benefício previsto no DL n°
1.435/75 (Doc. 14)
c) foi editada Declaração do Superintendente da SUFRAMA reconhecendo que
aempresa fornecedora do concentrado faz jus ao benefício previsto no art. 6° do
DL n° 1.435/75 (Doc. 15) e d) esse benefício foi confirmado pelo Parecer Técnico
de Acompanhamento n° 035/97-SAP-DEPRO-DIPI, aprovado pelo DIPI e pelo
DEPRO em 13.05.1997 (Doc. 16).
e) os produtos em questão foram elaborados com matérias-primas agrícolas ou
extrativistas vegetais de produtor situado na Amazônia Ocidental e consta das
notas fiscais que esses produtos são isentos nos termos do art. 82, III, do
RIPI/2002, conforme se verifica das notas, em anexo (Doc. 17).” i) Cita decisão da
2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes em caso análogo – Acórdão no
202.15.304 (sessão de 01.12.2003) e da DRJ/Juiz de Fora/MG (sessão de
19.06.2009); k) Relativamente à redução de cinqüenta por cento nas alíquotas dos
produtos fabricados, aponta inicialmente erro no cálculo feito pela Fiscalização,
tendo sido exigida no Auto de Infração diferença em razão da redução na alíquota
de todos os produtos e não apenas naqueles classificados no código 2202.10.00
da TIPI, estando tal erro refletido na decisão em análise; l) Em seguida, afirma
que, segundo o Decreto que dispunha sobre a Tipi na época dos fatos, o
importante para o gozo da redução seria que os produtos atendessem aos
padrões de identidade e qualidade exigidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e estivessem registrados no órgão competente
desse Ministério, tratando-se de benefício fiscal objetivo, relacionado com o
produto sem levar em conta a PJ que o industrializa; m) Acrescenta:
“O Ato Declaratório a que o art. 65, 1, do RIPI/02 faz referência (ao qual se deteve
a AUTORIDADE para justificar a autuação), como, aliás, indicado no seu próprio
nome, tem sempre natureza declaratória e não constitutiva; portanto, sua
ausência não desnatura a isenção objetiva, salvo se a autoridade tivesse provado
que o produto é diverso daquele registrado no MAPA Ou seja, o referido Ato
Declaratório visa tão-somente propiciar a verificação prévia, por parte das
autoridades fiscais, do cumprimento pelo contribuinte dos requisitos
objetivamente previstos na NC 22-1 da TIPI, mas não é requisito para o produto
fazer jus à referida redução de 50% na alíquota do IPI.”; n) Cita decisão do
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
4
Conselho de Contribuintes nesse sentido; o) Defende o direito à compensação,
requerendo ao final a reforma da decisão recorrida, devendo ser reconhecido o
direito ao crédito e a homologação das compensações.
5. Considerando que no processo relativo ao Auto de Infração (no
10320.000824/2010-09) foi expedida a Resolução no 131/2010, na qual esta
Turma entendeu que a empresa teria direito ao aproveitamento dos créditos
decorrentes das aquisições de insumos com isenção do IPI, feitas da Zona Franca
de Manaus, além de ser necessária a verificação da afirmação feita pela empresa
no sentido de que teria havido erro no cálculo do valor lançado, por haver sido
considerada a redução em todas as saídas da empresa e não somente nas saídas
dos produtos classificados no código 2202.10.00, o presente processo foi
remetido em diligência para:
“a) Após o refazimento do ‘Demonstrativo de Apuração do IPI Conforme a
Legislação’ (fls. 54/61 do processo referente ao Auto), com a utilização dos
créditos relativos às aquisições da Recofarma e dos novos valores dos débitos
apurados, verificar a possibilidade de existência de crédito ressarcível para a
interessada no período, apreciando ainda as compensações efetuadas; b)
Apresentar quaisquer outras informações e anexar outros documentos que
considere úteis ou necessários ao julgamento do presente feito;” 6. Em
atendimento, a DRF/São Luis emitiu o Termo de fls. 766/782, no qual analisou o
presente processo, em conjunto com o relativo ao auto de infração (10.320-
000.824/2010-09) e os demais processos onde constam declarações de
compensação vinculadas ao lançamento.
7. No referido documento, em síntese, a Unidade informa haver refeito os
cálculos referentes ao débitos, anexando os demonstrativos. Além disso, em que
pese não ter sido feita referência direta no documento, foram considerados os
créditos apurados pela empresa, conforme demonstrativo anexado (fl. 765 -
referido demonstrativo substituiu o de fl.
783, conforme Termo de fls. 785/786).
8. A Fiscalização também teceu comentários acerca da decadência alegada na
impugnação do auto (não é objeto do presente processo) e defendeu a
inexistência do direito ao crédito decorrente de aquisições com isenção,
considerando que isso iria de encontro ao incentivo da área de exceção e aos
fundamentos da não-cumulatividade previstos na Constituição e no CTN. Para
ilustrar esse último caso, cita uma série de decisões administrativas desta Turma e
judiciais, no sentido de que não existe direito ao crédito em aquisições não
tributadas.
9. Argumenta ainda que a decisão judicial que garante o direito à empresa de
utilizar créditos nas aquisições da Recofarma não alcançaria o presente caso,
tendo em vista que os pedidos de ressarcimento/declarações de compensação
dos quais decorreram o presente lançamento não foram fundamentados na
mesma, inexistindo habilitação prévia do crédito.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
5
10. Cientificada em 20.04.2011 (Termo 1 - AR fl. 784) e 09.05.2011 (Termo 2 - fl.
786), a impugnante apresentou manifestação em 18.05.2011 (fls. 790/819), onde
reitera seus argumentos apresentados na primeira manifestação de
inconformidade, sem elaborar qualquer comentário adicional acerca do resultado
da diligência.
11. Conforme despacho de fl. 851, a apreciação do presente processo aguardou a
conclusão da diligência relativa ao auto de infração (10.320-000.824/2010-09),
tendo sido adotada a providência de apensação deste ao primeiro, para
julgamento em conjunto.
Em análise da manifestação de inconformidade, a 3a Turma da DRJ/BEL por meio do
acórdão 0125.906 julgou improcedente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005 AMAZÔNIA OCIDENTAL. CRÉDITO.
Estão isentos do IPI os produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por
estabelecimentos localizados na Amazônia Ocidental com projeto aprovado pela
Suframa. Tais produtos gerarão crédito do imposto, calculado como se devido
fosse, sempre que empregados, como matériasprimas, produtos intermediários
ou materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer ponto do território
nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido imposto.
REDUÇÃO.
Até a edição do Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, RIPI/2010, a redução
de cinquenta por cento as alíquotas do IPI relativas aos refrigerantes e refrescos,
contendo suco de fruta ou extrato de sementes de guaraná, classificados no
código 2202.10.00, que atendam aos padrões de identidade e qualidade exigidos
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e estejam registrados no
órgão competente desse Ministério, não era auto aplicável, dependendo da
expedição de ato declaratório da Receita Federal para seu usufruto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Exercício: 2004 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais trazidas pelo sujeito passivo não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a
questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, o Recorrente apresentou recurso voluntário
arguindo direito de crédito ficto decorrente da aquisição de insumos isentos da Zona Franca de
Manaus, bem como os elaborados com matéria prima agrícola adquirida de produtor situado na
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
6
Amazônia Central, se reportando aos argumentos apresentados no Processo no
10320.000824/2010-09.
Já em relação a redução de 50% da alíquota de IPI na saída dos refrigerantes
classificados na posição 2202.10.00 da TIPI, sustenta que a fruição do benefício estaria
condicionada ao registro no MAPA e aos requisitos previstos na NC 22-1 da TIPI, sendo ato de
reconhecimento da RFB meramente declaratório.
Em memoriais, a Recorrente pleiteia a aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal nos autos RE 592.891 em sistemática de recursos repetitivo, mencionado, ainda que em
relação aos demais processos administrativos 10320.000336/2008-79, 10320.004929/2008-12,
10320.004930/2008-39, 10320.004926/2008-71, 10320.003919/2006-90 e 10320.004927/2008-
15, que discutem os saldos credores de IPI também vinculados ao referido auto de infração objeto
do PA no 10320.000824/2010-09 os recursos voluntários foram julgados procedentes em
24/11/2022 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Como relatado e consignado no despacho decisório, cuida-se de pedido de
ressarcimento de IPI relativos aos saldos credores do 4o trimestre de 2005, decorrente aquisição
de concentrados beneficiados pela isenção do art. 69, II, do Decreto no 4.544, de 16.12.2002 –
Regulamento de IPI - RIPI/02, que tem base legal no art. 9o do Decreto-Lei (DL) no 288, de
28.02.1967, por serem produzidos na Zona Franca de Manaus.
Os referidos créditos foram analisados do período de janeiro de 2004 a dezembro
de 2005 culminando na lavratura do auto de infração objeto do processo administrativo no
10320.000824/2010-09, bem como 8 (oito) processos decorrentes da não homologação dos
créditos, incluído o presente processo, a saber:
 10320.004931/2008-83
 10320.004928/2008-60
 10320.000336/2008-79
 10320.004929/2008-12
 10320.004930/2008-39
 10320.004926/2008-71
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
7
 10320.003919/2006-90
 10320.004927/2008-15
Os processos foram apensados para julgamento conjunto das manifestações de
inconformidade, mas em recurso voluntário foram desapensados sendo que 6 (seis) deles já foram
objeto de julgamento pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho, inclusive,
em sistemática de recurso repetitivo remanescendo os processos 10320.004931/2008-83 e
10320.004928/2008-60, distribuídos a esta relatora.
De acordo com despacho decisório ( fls. 161), a controvérsia em relação à glosa dos
créditos decorreu de duas irregularidades constatadas pela autoridade fiscal na análise dos
créditos. Em relação aos créditos foi verificada a indevida dedução de créditos vinculados às
aquisições de insumos isentos a operações efetivadas perante a pessoa jurídica Recofarma
Indústria do Amazonas Ltda. Já me relação aos débitos foi identificada a redução das alíquotas em
50% (cinquenta por cento) sem que fosse comprovada a existência de Ato Declaratório Executivo
reconhecendo o direito a esse benefício fiscal.
Pois bem. Em relação aos créditos decorrentes de aquisições de insumos de
empresas situadas na Amazônia Ocidental, conforme consignado no acordão recorrido às fls. 865,
os referidos créditos foram reconhecidos por expressa disposição legal em face da empresa
Recofarma estar localizada na Zona Franca de Manaus e com projeto aprovado pela Suframa,
vejamos passagem do voto:

Assim, procedeu a reformulação dos valores conforme diligência (fls. 854/857),
contudo, como ainda restou saldo devedor do imposto no trimestre em questão em face da não
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
8
consideração da redução de alíquota, não houve direito creditório a ser reconhecido, culminando
na improcedência da manifestação da inconformidade.
Neste sentido, embora a Recorrente tenha arguido em seu recurso voluntário o
direito de crédito em relação aos créditos decorrentes de aquisições de insumos de empresas
situadas na Amazônia Ocidental, bem como em memorias ter suscitado há causa superveniente -
RE no 592.891 julgado na sistemática de repercussão geral – e que nos autos dos demais 6 (seis)
processos em julgamento do Recurso Voluntário a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção
deste Conselho deu procedência ao Recursos, entendo que neste ponto não há mais controvérsia
ante a apuração dos valores na reformulação realizada em diligência e reconhecido na decisão
recorrida. Logo, deixo de conhecer do recurso neste ponto.
Por ouro lado, permanece em debate a questão relativa
à necessidade ou não de apresentação de Ato Declaratório para usufruir da redução do IPI n
o
percentual
de
50%
(cinquenta
por
cento)
nas
saídas
produtos classificados no código 2202.10.00. É o que passo a analisar.
Na fiscalização, foi apurado que todas a saídas haviam sido realizadas com redução
indevida o que foi retificado em sede de diligência, permanecendo apenas os produtos
classificados na posição 2202.10.00 por não ter sido apresentado Ato Declaratório. A DRJ, por sua
vez entendeu que a expedição previa do referido ato é condição para fruição do benefício até a
vigência do Decreto no 7.212/2010.
A Recorrente sustenta em suas razões recursais que os produtos fabricados
(refrigerantes) foram devidamente registrados no MAPA, observaram os requisitos previstos na
NC 22-1 da TITPI e, para comprovar, apresentou às fls. 655/662 os respectivos registros. Alega que
a exigência de ato declaratório é ilegal fato é que Decreto no 7.212/2010 revogou artigo 65, I do
Decreto n° 4.544/2002 - Regulamento do IPI (RIPI/2002).
Com efeito, sem adentrar na questão de mérito sobre a questão, fato é que a
matéria foi objeto de apreciação no auto de infração do processo administrativo no
10320.000824/2010-09 e, embora o referido processo ainda não tenha transitado em julgado
administrativa, a decisão que prevalece ao caso é contrária ao sustentado pela Recorrente, ou
seja, plena inaplicabilidade da redução de 50% da alíquota de IPI ante a inexistência do prévio
reconhecimento por ato declaratório.
Neste
sentido,
vejamos
o
acordão
3302002.918 –
3a Câmara / 2a Turma Ordinária de 09/12/2015:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI Período de
apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005 INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS.
MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS FICTOS DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, são insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os
créditos fictos do IPI, calculados sobre insumos isentos industrializados na Zona
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.973 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.004931/2008-83
9
Franca de Manaus (ZFM), por estabelecimentos com projetos aprovados pelo
Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus.
INSUMOS DESONERADOS DO IMPOSTO. DIREITO A APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal do contribuinte os
créditos do IPI concernentes a insumos onerados pelo imposto na operação de
aquisição ou entrada no estabelecimento industrial.
REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IPI. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
Até advento do RIPI/2010, a redução de 50% (cinquenta por cento) da alíquota
do IPI dos refrigerantes e refrescos, contendo suco de fruta ou extrato de
sementes de guaraná, classificados no código 2202.10.00, estava condicionada
ao prévio reconhecimento por ato declaratório expedido por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
(...) Grifamos”
Contudo, como ainda está pendente de julgamento os embargos de declaração
apresentados em 11/01/2019 e, ante a relação de causalidade com este julgamento e para que
não haja conflito de decisões considerando que são processos fundados em fatos idênticos
decorrentes de um mesmo procedimento que resultou na apuração do imposto não recolhido e
com consequência no direito creditório, a decisão a ser adotada é o sobrestamento do presente
julgamento até a decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 10320.000824/2010-
09.
Assim, este processo deve ficar sobrestado na Dipro/Coju até a decisão definitiva
administrativa do processo 10320.000824/2010-09 que deverá ser juntada por cópia a estes autos
e posteriormente este processo deve retornar para julgamento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 1089
DF CARF MF
Original